Tribunal: TJMT
Processo: 1024837-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024837-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVESTRE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 408.957.931-72 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1024837-84.2021.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Oi S/A

Embargada(s):

Silvestre Lopes de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PARTE DISPOSITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Havendo na parte dispositiva divergência do valor por extenso diverso do valor numérico, deve ser acolhido os embargos e sanado o erro existente.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado do Reclamante, fixando a condenação a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do relator.

O Embargante aponta haver erro material na parte dispositiva do voto, cujo o valor numérico diverge do valor por extenso, pois o valor numérico era de R$ 5.000,00 e por extenso, dois mil reais.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar o erro apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Dos autos, na parte dispositiva do Acórdão, verifica-se a existência do erro material, senão vejamos:

“Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e CONDENO o Recorrido pagar à Recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (12/08/2016), por se tratar de responsabilidade extracontratual.”

Denota-se que o valor, em números, do quantum indenizatório consignado na parte dispositiva do acórdão, se encontra em discordância com o valor transcrito em extenso.

Entretanto, diferente do que afirma o Embargante, o valor a ser considerado é o valor numérico de R$ 5.000,00 conforme pode ser visto da gravação da sessão de julgamento da data de 19.04.2022, disponibilizado no endereço eletrônico
https://www.youtube.com/watch?v=sk7B10QiGZU
, onde ao se proferir o voto, foi expressamente afirmado que o valor da condenação seria de R$ 5.000,00 (1h28min do referido vídeo).

Assim,
reconheço a existência de erro material
no acórdão, devendo, portanto, o trecho errôneo da decisão proferida merece ser retificado, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS,
atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/contradição e sanar o vício, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
,
e CONDENO o Recorrido pagar à Recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (12/08/2016), por se tratar de responsabilidade extracontratual
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022